Tribunal: TJPA
Processo: 0013299-66.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013299-66.2018.8.14.0028

APELANTE: ELIZEU MENESES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal -
RECURSO DA DEFESA – DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE -
imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - A pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade;

II -
Na hipótese, constatou-se que a fixação da pena de multa teria levado em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi aferida acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada;

III - Temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado ás penas de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIZEU MENESES DA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou ás penas
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA.

A Defesa após fazer uma análise acerca da dosimetria implementada, asseverou pelo afastamento da pena de multa aplicada
(ID 6294910).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento
(ID. 6294913).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ELIZEU MENESES DA SILVA, em face da sentença condenatória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 08/10/2018 por volta das 18 horas, a vítima Ana Claudia Almeida das Chagas, estava na frente de sua casa, quando foi abordada pelo réu Elizeu Meneses da Cunha, o qual mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima, a qual negou-se a entregar, ocasião em que o marido da ofendida entrou em luta corporal com o réu, conseguindo desarma-lo, e o imobilizou ate a chegada da polícia.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado
às penas
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Inconformado com a decisão condenatória,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa após fazer uma análise acerca da dosimetria implementada, asseverou pelo afastamento da pena de multa aplicada
(ID 6294910).

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

Com efeito, data vênia ao impetrante, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Na hipótese, constatou-se que a fixação da pena de multa teria levado em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi aferida acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada.

Sob tais argumentos, restou correto o
quantum
adotado, pois o d. Magistrado fixou-o na razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo, assim, a situação econômica do réu, nos termo do art. 60 do mesmo diploma legal, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.

Nesses termos, temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). - É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).(...). - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir as penas para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 365.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter-se a condenação de
ELIZEU MENESES DA SILVA, ás penas
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022